Tribunal: TJES
Processo: 5020716-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020716-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: BRUNO REZENDE SANTOS e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5020716-57.2021.8.08.0024

RECORRENTE: MM. TURISMO & VIAGENS S.A.

RECORRIDOS: IARA VILLELA STREY e OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, para o fim de condenar a recorrente, em solidariedade com a requerida AZUL, ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de valores não restituídos de cancelamento de voo pelo avanço da pandemia.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de responsabilidade na conduta ilícita praticada pela companhia aérea, tendo o serviço de intermediação sido efetivamente prestado pela recorrente, inexistindo ato ilícito a ser imputada a esta.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que em 29/02/2020 os requerentes teriam adquirido passagens aéreas ofertadas no site da requerida MM. TURISMO, serviço prestado pela requerida AZUL, voo partindo de Buenos Aires(ARG) com destino para Vitória/ES com data de embarque para 09/08/2020, contudo, o voo teria sido cancelado pela empresa aérea em 28/07/2020 pelo avanço do novo coronavírus, ocorre que os valores das passagens do voo cancelado não teriam sido estornados aos recorridos até a data de ajuizamento da ação, pelo que pleitearam pela condenação das requeridas ao pagamento em danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
ausência de responsabilidade,
entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil
, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico (serviço aéreo),
pois fora responsável pela intermediação do negócio, certamente recebendo comissão para tal, de modo que se o serviço aéreo não fora satisfatório, a recorrente possui responsabilidade na medida em que aceitou intermediar passagens aéreas de empresa com histórico de má prestação do serviço,
motivo pelo qual

comunga-se com a sentença
que reconheceu
a responsabilidade solidária entre as rés
.

Recurso Inominado. Contrato de transporte aéreo nacional de pessoa. Indenização. Danos materiais e morais. Atraso de aproximadamente um dia para o embarque. Inexistência de comprovação de caso fortuito externo.
Responsabilidade solidária da intermediária na comercialização das passagens, na forma do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor
. Sentença de procedência com fixação dos danos morais na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de danos materiais de R$ 130,00 (cento e trinta reais) correspondente ao "assento conforto" não usufruído.
Recurso exclusivo da parte requerida da demanda; MaxMilhas.
Sentença mantida, com fulcro em seus próprios fundamentos (artigo 46, da lei n.º 9.099/95). Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000226-74.2020.8.26.0361; Relator (a): Sérgio Ludovico Martins; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO VOO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
R
ESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA RECORRENTE –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) DEVE SER MANTIDO, PORQUE FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002058-17.2019.8.26.0220; Relator (a): Lucas Campos de Souza; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)

De outra quadra, relativamente a indenização por danos morais, entende-se por não configurados, vez
que se faz necessário considerar
a disposição legal contida no art. 5º da Lei n° 14.046/2020 que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de afastar condenação por danos morais indenizatórios da ré.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.